Tribunal: STF
Processo: ARE 1356135
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FEPASA - PRETENSÃO À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO PELOS MESMOS ÍNDICES CONCEDIDOS AOS ATIVOS DA MESMA CATEGORIA FERROVIÁRIA LOTADOS NA CPTM - IMPOSSIBILIDADE. 1. A questão do correto paradigma a ser utilizado pelos servidores inativos da extinta FEPASA foi objeto de apreciação pela E. Turma Especial da Seção de Direito Público, em sede de Assunção de Competência na Apelação nº 0011350-37.2012.8.26.0269. 2. No referido julgamento ficou estabelecido que os ferroviários da FEPASA que não trabalharam no Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São Paulo e no Trem Intra-Metropolitano (TIM), de Santos e São Vicente, não estão subordinados à CPTM, mas a RFFSA, que sucedeu a FEPASA nas demais regiões do Estado. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV e VI; e 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consigne-se inicialmente que o Enunciado de Direito Público nº 10 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que estabelecia que: “Os ferroviários da extinta Fepasa têm como parâmetro de complementação a equivalência com os servidores da CPTM”, foi suspenso na reunião do próprio CADIP, realizada em 22 de maio de 2014, de modo que referido entendimento não é mais aplicável. 



    Ademais, em 27 de novembro de 2015, a questão do correto paradigma a ser utilizado pelos servidores inativos da extinta FEPASA foi objeto de apreciação pela E. Turma Especial da Seção de Direito Público, em sede de Assunção de Competência na Apelação nº 0011350-37.2012.8.26.0269, de relatoria da E. Desembargadora Luciana Bresciani, nos seguintes termos:



     



    “Apelação Cível - Suscitada Assunção de Competência nos termos do art. 555, § 1º, do Código de Processo Civil - Admissibilidade, reconhecida a relevância da questão de direito, o interesse público e a existência de divergência entre as Câmaras de Direito Público deste Tribunal. Ferroviário aposentado da antiga FEPASA - Complementação de aposentadoria nos termos do art. 4º da Lei nº 9.343/96 - Pretensão ao reajuste com equiparação aos ferroviários ativos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - Impossibilidade, no caso. Sucessão apenas parcial da FEPASA pela CPTM, por cisão, compreendendo somente os sistemas de trens urbanos da Região Metropolitana, conforme art. 2º da Lei nº 9.342/96 - Incorporação do restante da malha ferroviária paulista à Rede Ferroviária Federal, nos termos do art. 3º, com destaque ao § 1º, da Lei nº 9.343/96, com subsequente transferência à FERROBAN no final de 1998 - Atuação paralela de diversos sindicatos de ferroviários no Estado, com celebração de acordos independentes com as empresas sucessoras da FEPASA. Obrigação do Estado limitada ao disposto no art. 4º da Lei nº 9.343/96, que determina reajustes respeitando 'os meses índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho ou dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria dos ferroviários', ecoando o art. 193 do Estatuto dos Ferroviários - Definição de categoria paradigma que deve respeitar a região sindical em que trabalhava o beneficiário. Recursos oficial e voluntário do Estado de São Paulo providos”. 



     



    No referido julgamento, em síntese, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que os ferroviários da FEPASA que não trabalharam no Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São Paulo e no Trem Intra-Metropolitano (TIM), de Santos e São Vicente, não estão subordinados à CPTM, mas a RFFSA, que sucedeu a FEPASA nas demais regiões do Estado. 



    Considerando que, nos termos do artigo 927, inciso III, do NCPC, o incidente de assunção de competência tem caráter vinculante, curvo-me ao recente entendimento exarado pela E. Turma Especial da Seção de Direito Público.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente